Tribunal: TJPA
Processo: 0805058-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805058-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA LAURINETE OLIVEIRA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AC

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006
.

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA.
QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE COM 46 ANOS DE IDADE. INCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há de ser conhecido o
writ
, na parte que alega ausência de indícios de autoria, pois como c
omo cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

2.
Na hipótese dos autos, observa-se que o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva da paciente, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública e instrução criminal, requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPPB, além de ter sido a segregação mantida, consoante Decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, proferida em 25/05/2020.

3.
A alegação de que a paciente é detentora de requisitos a responder o feito em liberdade, já que é ré primária e portadora de bons antecedentes, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por este Egrégio Tribunal, consoante Súmula nº 08.

4.
R
esta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente, ou seja, para garantia da ordem pública e instrução criminal.

5
.

Por fim, a alegação de que a paciente também seria do grupo de risco da Pandemia do COVID -19, de igual forma não encontra amparo nos autos, pois além da custodiada ter apenas 46 (quarenta e seis) anos de idade, não se enquadrando na faixa etária de risco que se estende aos idosos, não havendo qualquer informação ou prova de que a mesma teria alguma comorbidade que a enquadrasse na categoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ,
e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 a 25 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor da paciente
MARIA LAURINETE OLIVEIRA MONTEIRO
, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0006137-94.2020.8.14.0401.

Consta da impetração
, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 18/03/2020, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz ilustre causídico que, no dia da prisão, policiais receberam denúncia anônima de que na Passagem São Benedito havia comércio de entorpecentes, o que motivou a diligência e culminou com a prisão ilegal da paciente, já que nada foi encontrado na residência da mesma, apenas na passagem que dá acesso ao referido imóvel.

Alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, ante a ausência dos pressupostos autorizadores à prisão preventiva e de fundamentos idôneos para justificar a sua decretação/manutenção, bem como é possuidora de condições subjetivas favoráveis à substituição de sua custódia, por medidas cautelares diversas da prisão, o que não fora observado pelo Magistrado do feito.

Ressalta, ainda, que a manutenção do encarceramento da paciente representa risco efetivo de contaminação pelo novo Coronavírus, em razão de sua idade - 46 anos- e, o fato de apresentar vários furúnculos pelo corpo, o que demonstraria sua baixa imunidade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão do
mandamus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares, consoante art. 319, c/c art. 282, § 6º , ambos do CPPB e, no mérito, pela confirmação da ordem.

Juntou documentos de fls. e fls.

À fl. 84 (ID 3136508)
, em razão do afastamento desta Relatora para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde, o
writ
foi redistribuído à Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato que, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, a indeferiu.

Às fls. 93/104 (ID 3166636)
, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
vebis
:

“(...). A paciente foi presa em flagrante delito, em 18.03.2020, pela suposta prática do crime previsto art. 33, da Lei no 11.343/06. A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP. Em 19.03.2020, foi homologada a prisão em flagrante da paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva com fundamento nos artigos 310 e 312, do CPP (...). A defesa da paciente por duas vezes requereu a revogação de sua prisão preventiva, sendo ambos os pleitos indeferidos por este juízo, cuja decisão mais recente, proferida em 15.05.2020 (...)”.

Nesta Instância Superior,
o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do presente
WRIT
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações esposadas pela impetração não merecem prosperar.

In casu
, a paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

- Da ausência de indício de autoria

Assevera o ilustre causídico, que não existem nos autos qualquer prova plausível e concreta de que a Requerente praticou o crime de tráfico de drogas, pois quando a Polícia bateu na sua casa, a mesma estava de camisola e, mesmo assim, não impediu a entrada e revista por parte dos agentes, sem que nada de ilícito tenha sido encontrado na referida residência.

Como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção a paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra a paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas, de vez que neste momento o que prevalece, ainda, é o princípio do
in dubio pro societate,
razão pela qual não conheço do
mandamus
, nesta parte.

- Da fundamentação inidônea/ausência de requisitos à prisão

No caso sob exame, conclui-se que o decreto constritivo apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva da paciente, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública e a instrução processual.

Nesse sentido, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de MARIA LAURINETE OLIVEIRA MONTEIRO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPPB,
verbis
:

“Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

No caso vertente, o conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de uma porção, com peso de 77 gramas, de substância entorpecente conhecida corno maconha do tipo "SKANK" e de 229 porções contendo o entorpecente em forma sólida amarelada granulada conhecido corno 'cocaína', com peso total de 37,2 gramas, droga essa de alto poder alucinógeno e prejudicial à saúde, e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos. Narram os autos que policiais militares teriam recebido denúncia anônima via aparelho celular LINHA DIRETA DO ÁGUIA E CANIL, a qual informava que no endereço da Passagem São Benedito, n. 38, Bairro Pedreira, estaria ocorrendo a intensa comercialização de entorpecentes diversos, sendo que a proprietária da droga seria a ora autuada. Os policiais informam que seguiram para o local da denúncia e ao se anunciarem para a flagranteada, esta ao visualizar a guarnição, teria jogado um pacote pela janela e ato contínuo, o condutor teria dado a volta pela lateral da residência, ocasião em que teria encontrado uma porção do entorpecente conhecido como maconha do tipo "SKÁNK". Que após a apreensão da droga, os policiais teriam entrado na residência da autuada e, após busca com um cão farejador, teriam sido encontradas 337 petecas de droga conhecida vulgarmente como "OXI", o que evidencia a gravidade concreta da sua conduta e a maior periculosidade da autuada.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão da autuada demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

A quantidade e diversidade de droga apreendida, além de denúncia anônima que identificava a autuada de maneira clara, e ainda mais a apreensão de entorpecentes com a utilização de cão farejador, demonstram peculiaridades no caso concreto que indicam uma maior gravidade do delito, havendo risco real de reiteração delitiva.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a

serem aplicadas a flagranteada se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

(...).

Ademais, o entorpecente foi apreendido na residência da autuada, onde a mesma convive com três netas menores, o que colocaria essas crianças em contato direto com a prática criminosa. Sendo que não há qualquer comprovação de que a flagranteada tenha a guarda dos menores, não configurando situação excepcionalíssima capaz de impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, indo de encontro ao princípio da proteção integral, norteador do art. 318-A, do CPP. Também não há qualquer indício da imprescindibilidade de sua presença para o cuidado das crianças, uma vez que em seu interrogatório informou que morava com uma filha, a qual poderá prestar assistência aos menores.

(...).

Registre-se, ao fim, que é cediço que as condições pessoais do custodiado, per si, não autoriza a concessão de liberdade ao ora custodiado na espécie.

Quanto aos predicados pessoais do flagranteado, já está sumulado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que são insuficientes para garantir o pleito de liberdade (Súmula 8), pelo que o que primordialmente importa é a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, e no presente caso, a periculosidade do agente, mediante o
modus operandi
praticado coloca em risco a ordem pública e a instrução processual, o que deve prevalecer sobre o direito de liberdade da autuada.

Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MARIA LAURINETE OLIVEIRA MONTEIRO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

De outra banda, a segregação da paciente fora mantida por Decisão mais recente, proferida em 15.05.2020, consoante se verifica das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, mais precisamente
às fls. 96/103 (ID 3166636)
, quando assim se manifestou:

“O pleito em análise encontra-se destituído de qualquer comprovação ou evidência de fato novo relevante, o qual poderia dar azo à mudança de entendimento deste juízo anteriormente manifestado quando da homologação do flagrante e sua conversão em prisão em preventiva.

A tese de negativa de autoria alegada pela Defesa, além de não estar subsidiada por qualquer comprovação robusta, tem-se que tal discussão adentra no mérito da causa, hipótese que só deverá ser objeto de discussão e análise quando da futura fase de instrução processual criminal, com a oitiva de testemunhas e apreciação de demais provas.

É de se destacar, que as fotos anexadas ao pedido de revogação, que seriam da passagem que levaria até a casa da custodiada, também são incapazes, até esta fase da investigação, de colocar em dúvida as provas carreadas até então, as quais indicam de maneira consistente para autoria delitiva da requerente no crime de tráfico. Isto porque, as declarações prestadas pelo condutor do flagrante e demais depoimentos testemunhais são precisas em descrever que no momento da chegada dos policiais, a autuada foi visualizada jogando o material entorpecente pela janela.

(...).

Nesse contexto, a defesa não apresentou nenhum documento ou evidência que corroborasse qualquer afirmação apta à mudança do entendimento do juízo anteriormente firmado na ocasião da homologação do flagrante e decreto da custódia preventiva.

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram o envolvimento da custodiada no crime em comento, apontando, em síntese, que na residência da requerente foram encontrados os entorpecentes apreendidos (uma porção, com peso de 77 gramas, de substância entorpecente conhecida como maconha do tipo “SKANK” e de 229 porções contendo o entorpecente em forma sólida amarelada granulada conhecido como ‘cocaína’, com peso total de 37,2 gramas).

Como dito alhures, a suplicante em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados nas decisões de nº 2020.00971026-84 e nº 2020.00997961-80, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade), ocupação e endereço fixos, ser arrimo de família, sendo cediço que tais condições, não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar.

(...).

Importante ressaltar, que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

No que se refere ao pedido genérico de soltura humanitária em razão da pandemia de COVID-19, os tribunais superiores têm firmado o entendimento de que tal alegação, per si, não se constitui motivo suficiente para justificar automaticamente a liberação do agente do cárcere ou beneficiar-lhe com a prisão domiciliar, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão cautelar, como é hipótese dos autos.

(...).

Ora, conforme as informações amplamente divulgadas por todos os meios de mídia e comunicação, não há um ser humano sequer que esteja absolutamente imune ou protegido pela contaminação do COVID-19, esteja onde estiver, seja preso ou em liberdade. Ademais, é de conhecimento público que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, pela sua baixa imunidade, ou, ainda, aqueles que, apesar de terem menos idade, sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Nesse aspecto, a requerente em seu pleito não trouxe nenhum documento comprobatório de que façam parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, nos termos da OMS e Recomendação nº 62 do CNJ.

A defesa alegou que a requerente também seria do grupo de risco da pandemia do COVID -19, mas além da custodiada ter apenas 46 (quarenta e seis) anos de idade, não se enquadrando na faixa etária de risco que se estende aos idosos, não há qualquer informação ou prova de que a mesma teria alguma comorbidade que a enquadrasse na categoria.

(...).

Nesse cenário, importante ressaltar que, como amplamente divulgado pelos meios de comunicação, a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) tem adotado medidas rigorosas de prevenção e combate ao COVID-19 nas casas penais, de modo a resguardar a saúde tanto dos custodiados quanto dos profissionais do sistema carcerário.

É de se destacar que o crime foi praticado na vigência do período de pandemia, quando as ruas estão mais desertas, o que facilita a prática delitiva e a possibilidade de êxito de crime, devido o recomendável isolamento social.

Ademais, é sabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar, provas concretas da autoria delitiva, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, bastando, conforme se depreende da leitura do Art. 312 do CPP, indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos, conforme passo a expor especificamente:

Dada a elevada quantidade do material entorpecente, diversidade, a forma de acondicionamento e circunstâncias concretas dos fatos, resta, em tese, evidencia característica típica da traficância, restando presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Por fim, repita-se o que já fora pontuando na primeira decisão que negou a liberdade da requerente, o fato de a custodiada ser avó de duas crianças menores de 12 anos, somada à mera alegação de que seria o único esteio financeiro da família não tem o condão de garantir o benefício requerido, eis que não restou demonstrada a imprescindibilidade da requerente para os cuidados das menores e nem provas de que seria a única responsável por elas, até porque em seu interrogatório informou que morava com uma filha, a qual poderia prestar assistência às infantes.

Também, importante rememorar que os entorpecentes foram apreendidos na residência da autuada, onde a mesma convive com seus netos menores, o que colocaria essas crianças em contato direto com a prática criminosa, situação que se enquadra na excepcionalidade capaz de impedir a substituição da prisão cautelar por domiciliar.

(...).

Demais disso, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Tais as circunstâncias, considero que a prisão
sub examen
está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de MARIA LAURINETE OLIVEIRA MONTEIRO.

Assim, como se vê, as Decisões supra destacam a gravidade do delito imputado à paciente, tráfico de drogas, sendo circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública e à instrução processual.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do delito demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, como meio de preservação da paz social, exatamente como se verifica no caso em apreço.

- Das condições pessoais

A alegação de que a paciente é detentora de requisitos a responder o feito em liberdade, já que é ré primária e portadora de bons antecedentes, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por este Egrégio Tribunal, consoante Súmula nº 08.

- Das medidas cautelares

Aventa, ainda, o nobre advogado impetrante a possibilidade da custódia preventiva da paciente ser
substituída por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPPB, já que o Juízo
a quo
deixou de observar o artigo 282, § 6º, do mesmo Diploma Legal onde claramente diz que somente se aplica prisão preventiva quando não for cabível sua substituição por outras medidas cautelares.

Que a recorrente possui todos os requisitos necessários para responder ao processo sobre medidas cautelares diversas da prisão, bem como não existem fundamentos plausíveis para sustentar uma prisão preventiva contra a mesma.

Com efeito e, diferentemente do que fora alegado pela impetração, observa-se que as decisões acerca da custódia e manutenção da prisão preventiva da paciente encontram-se sobejamente fundamentadas, na garantia da ordem pública e instrução criminal, daí que pacificado está na jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, destacando-se que o
Magistrado
a quo
é quem detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da prisão preventiva da acusada, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos.

-
Do risco de contaminação-COVID-19

In casu
, forçoso é reconhecer que não há nos autos nenhuma indicação de que a paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do COVID-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, já que sequer apresentou qualquer documentação médica a ensejar a concessão de tal benefício.

Ademais, como bem destacou o Juízo de 1º Grau, há informações amplamente divulgadas por todos os meios de mídia e comunicação, onde não existe um ser humano sequer que esteja absolutamente imune ou protegido pela contaminação do COVID-19, esteja onde estiver, seja preso ou em liberdade.

Por outro lado, é de conhecimento público que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, pela sua baixa imunidade, ou, ainda, aqueles que, apesar de terem menos idade, sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial, o que não se verifica como sendo o caso da recorrente.

Por fim, a alegação de que a paciente também seria do grupo de risco da Pandemia do COVID -19, de igual forma não encontra amparo nos autos, pois além da custodiada ter apenas 46 (quarenta e seis) anos de idade, não se enquadrando na faixa etária de risco que se estende aos idosos, não havendo qualquer informação ou prova de que a mesma teria alguma comorbidade que a enquadrasse na categoria.

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus
, e nesta DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 25 de junho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/06/2020